Tribunal: TJSP
Processo: 2099314-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-Executividade – IPTU – Exercício de 2014 – CDHU - Isenção Tributária – Reconhecimento – Admissibilidade – Entendimento reiterado desta E. Câmara de Direito Público, ao interpretar a Lei Municipal n. 558/2008, no sentido de que a entidade tributada faz jus à isenção concedida pela legislação municipal – Devolução à Turma Julgadora, nos termos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-Executividade – IPTU – Exercício de 2014 – CDHU - Isenção Tributária – Reconhecimento – Admissibilidade – Entendimento reiterado desta E. Câmara de Direito Público, ao interpretar a Lei Municipal n. 558/2008, no sentido de que a entidade tributada faz jus à isenção concedida pela legislação municipal – Devolução à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do RESP n. 1.111.202/SP e RESP n. 1.110.551/SP, Tema n. 122, STJ, DJE 18.06.2009, que fixou a seguinte tese: "1- Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2 - cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU." – Hipótese de manutenção do resultado do julgado, porque a hipótese trazida pelo precedente não se aplica ao caso concreto (isenção tributária)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099314-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MUNICÍPIO
DE
SÃO
VICENTE,
é
agravado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099314-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 20043
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2099314-84.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
Agravado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO EST. DE SÃO PAULO
Interessada: JENNIFFER EDNEIA GOULART DOS SANTOS
FORO DE SÃO VICENTE

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Exceção
de
Pré-
Executividade
IPTU
Exercício de 2014
CDHU -
Isenção Tributária
Reconhecimento Admissibilidade
Entendimento reiterado desta E. Câmara de Direito Público, ao
interpretar a Lei Municipal n. 558/2008, no sentido de que a
entidade tributada faz jus à isenção concedida pela legislação
municipal Devolução à Turma Julgadora, nos termos do art.
1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do RESP
n. 1.111.202/SP e RESP n. 1.110.551/SP, Tema n. 122, STJ,
DJE 18.06.2009, que fixou a seguinte tese: “1- Tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade
registrada
no
Registro
de
Imóveis)
são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2 - cabe à
legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU."
Hipótese de manutenção do resultado do julgado, porque a
hipótese trazida pelo precedente não se aplica ao caso concreto
(isenção tributária)
Contra acórdão de fls.48/55, que negou
provimento ao agravo de instrumento, interpôs o Município de São Vicente
Recurso Especial às fls.58/67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099314-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conclusos ao Excelentíssimo Desembargador
Presidente da seção de Direito Público, Magalhães Coelho, decidiu: “O
julgamento do mérito do Resp. no 1.111.202/SP e do REsp 1.110.551/SP, Tema no
122, STJ, DJe de 18.06.2009, fixou a seguinte tese: "1 - Tanto o promitente
comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2 -
cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Assim, ante o
posicionamento adotado pela Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao
excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV d art.
108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste Tribunal d Justiça, para que o
órgão colegiado reaprecie a questão nos termo do art. 1.030, inc. II do Código de
Processo Civil. Diante do exposto, após manifestação da Turma Julgadora, retornem
os autos para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos. Ficam as partes
intimadas para manifestarem-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal”.
É o relatório.
É o caso de manutenção do resultado do
julgamento, porque não se aplica o sobredito precedente ao caso concreto.
O acórdão de fls.48/55 houve por negar
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município, por
maioria de votos, vencido o E. Des. Erbetta Filho que não declarou, sob o
fundamento
de
que
a
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO EST. DE SÃO PAULO faz jus à isenção
tributária concedida pela Lei Municipal n. 558/2008, eis que preenchidos os
requisitos ensejadores do benefício em questão.
Constou expressamente da fundamentação do
acórdão o que a seguir se transcreve:
“No que diz respeito à isenção tributária, este relator vem adotando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099314-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
entendimento de que tal questão, quando envolve exigência de
comprovação de requisitos e requerimento administrativo, não pode ser
analisada em sede de exceção de pré-executividade. No entanto, no caso
específico, é certo que esta Câmara de Direito Público Municipal deste
Tribunal, vem adotando, de forma reiterada, o entendimento de que a
agravada faz jus à isenção prevista na Lei Municipal no 558/2008, vedando a
exigência de IPTU na espécie. Neste sentido, as ementas seguintes: '
AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de pré-executividade em execução
fiscal Município de São Vicente IPTU do exercício de 2013 Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de
imunidade recíproca Lei Municipal no 558/2008 que concede isenção
tributária aos empreendimentos pertencentes à CDHU Preenchimento dos
requisitos ensejadores do benefício Recurso não provido.' (TJSP; Agravo de
Instrumento 2042640-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018). ' Agravo de instrumento Exceção de préexecutividade em
execução fiscal - Município de São Vicente IPTU do exercício de 2013

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não
existência de imunidade recíproca Lei Municipal no 558/2008 que concede
isenção
tributária
aos
empreendimentos
pertencentes
à
CDHU
-
Preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício Recurso não
provido.' (TJSP; Agravo de Instrumento 2041258-29.2018.8.26.0000; Relator
(a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data
de
Registro:
19/04/2018).
'
AGRAVO
INTERNO
em
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE -
IPTU de 2012 Município de São Vicente Recurso do exequente improvido,
pois a CDHU faz jus à isenção tributária, conforme precedentes desta Corte,
ao interpretar a Lei Municipal 558/2008, motivo pelo qual fica mantida a
exclusão da aludida Companhia do polo passivo do feito de origem Mantido
o improvimento monocrático do 1o Agravo
RECURSO IMPROVIDO.'
(Agravo Interno no 2148790-62.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099314-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Vicente, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j. em
3.9.2018). ' AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício
de 2013. 1) 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e
sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza
jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da
imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado -
Sentença reformada nesse ponto. 2) Isenção tributária - LM no 558/2008, que
concedeu isenção à CDHU enquanto o imóvel estiver em seu nome -
Cobrança indevida. 3) Sucumbência recursal - Honorários fixados em 10% do
valor cobrado (R$ 1.469,94, em março de 2017) - Verba majorada para R$
500,00 - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Decisão mantida Recurso
improvido.' (Agravo de Instrumento no 2141705-25.2018.8.26.0000, da
Comarca de São Vicente, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Eutálio
Porto, j. em 28.08.2018). ' AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU - Exercício de 2013 - Exceção de préexecutividade - Alegação de
irregularidade de representação processual; de nulidade da CDA, ante a
ausência de assinatura do agente fiscal; de ilegitimidade passiva 'ad
causam'; de imunidade tributária; de isenção fiscal, nos termos da Lei
Municipal e de impenhorabilidade da propriedade ou da posse sobre o
imóvel - Acolhimento - Ilegitimidade passiva reconhecida, ante a isenção -
Julgada extinta a execução fiscal em relação à CDHU - Condenação em
honorários advocatícios - Lei Municipal de São Vicente no 558/2008 - Isenção
tributária comprovada
Requisitos necessários preenchidos - Honorários
advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do CPC - Decisão
mantida

Recurso
desprovido.'

(Agravo
de
Instrumento
no
2149139-65.2018.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, Rel. Des. Silva
Russo, j. em 6.9.2018). ' AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Imposto Predial Urbano e taxa de
serviços urbanos Exercício de 2014 Interposição contra decisão que acolheu
a exceção de pré- executividade e julgou extinta a execução fiscal em
relação à excipiente(ilegitimidade passiva ' ad causam' ), em razão da
imunidade reciproca e da isenção Imunidade recíproca - Descabimento, pois
o benefício não alcança as sociedades de economia mista Imóvel tributado
pertencente à CDHU e destinado à habitação de população de baixa renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099314-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Manutenção, porém, da decisão agravada, pois a CDHU tem isenção
tributária concedida por l ei municipal Decisão mantida - Recurso improvido.'
(Agravo de Instrumento no 2140491- 96.2018.8.26.0000, da Comarca de São
Vicente, Rel. Des. Rezende Silveira, j. em 31.7.2018). Portanto, acompanho a
orientação desta Câmara, para reconhecer que a agravada faz jus à isenção
concedida pela Lei Municipal no 558/2008, por ainda deter a propriedade do
imóvel”.
Portanto,
o
julgado
se
baseou
no
entendimento de que, a despeito da agravada ostentar a titularidade do imóvel
em questão, deve-se reconhecer a pretensão concernente à isenção tributária
prevista na legislação municipal.
Esse entendimento, s.m.j, passa ao largo
dos
fundamentos
suscitados
no
recurso
especial
representativo da
controvérsia, eis que este precedente se ateve à análise da responsabilização
tributária dos promitentes compradores e vendedores sobre imóveis
compromissados, de sorte que é caso de manutenção do julgamento, não se
aplicando o precedente ao caso em análise.
Posto isto, meu voto propõe a manutenção
do resultado do julgamento.
Fortes Muniz
Relator